Tribunal: TJDFT
Processo: 0730054-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória de indenização por danos morais, em virtude de suposta fraude em cartão de crédito. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Inadmissibilidade do procedimento. Denunciação da lide. No sistema dos Juizados Especiais não se admite a intervenção de terceiros (art. 10, Lei 9.099/1995), de modo não é cabível a denunciação da lide pelo réu contra terceiro fraudador ou beneficiário do contrato. Não se impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a possibilidade de o réu, em ação autônoma, valer-se de eventual direito de regresso. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de cartão de crédito. Fraude. Captura de código QR. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479). A autora demonstra ter sido vítima de fraude que resultou na transferência de valores de sua conta para terceiro, para o que foi determinante a fragilidade do sistema de segurança disponibilizada pelo réu: o fraudador utilizou-se da linha telefônica disponibilizada pelo réu (011-4004-3535), para captar dados de segurança com os quais finalizou o ato. O réu, gestor e detentor de informações de segurança não apresentou nenhum relatório ou informação técnica idônea e suficiente para infirmar as alegações da autora. Ademais, a operação destoa do perfil praticado pela autora, o que não foi detectado pelo sistema, de modo que reconhece-se a verossimilhança das alegações da autora de modo a reconhecer a ocorrência de fraude. Precedente nesta Turma (Acórdão n. 1295774, Relator FABRÍCIO FONTOURA).
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A situação vivenciada pela autora (transação bancária não reconhecida decorrente de fraude), por si só, não gera indenização por dano moral, tendo em vista que não têm aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Apesar dos aborrecimentos, não se vislumbra repercussões de natureza extrapatrimonial, de modo que a falha na segurança do banco réu, sem comprovação de violação aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W